Tribunal: CARF
Processo: 10730.724217/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724217/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA CRISTINA PINTO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$
1.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/11, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 8.247,32, incluindo multa de ofício e juros de mora,
conforme se vê à fl. 05.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 07/09, foram as seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724217/2011-89
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.852 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724217/2011-89

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.852 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724217/2011-89

Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 30/08/2011, fl. 17, a
contribuinte apresentou impugnação em 27/09/2011, fls. 01 e 21, alegando, em síntese,
que estava anexando documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas
glosadas no valor R$ 1.500,00 referente à despesa médica com a Dra. Fernanda Porto da
Silva – CPF no 051.472.257-65.
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 12/15.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Deduções. Despesas Médicas
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Delimitação de litígio. Extinção por pagamento
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido recolhimento da parte não impugnada, o referido
credito restou extinto. O litígio restringir-se-á à matéria impugnada, suspendendo a
exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/04/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas com a profissional Fernanda Porto da Silva Andrade, no
valor de R$ 1.500,00, estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços
prestados
c) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício
É o relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.852 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724217/2011-89

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 12.590,35;
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.592,29;
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou integralmente a
infração de dedução indevida de despesas com instrução (R$ 2.592,29) e parcialmente dedução
indevida de despesas médicas (R$ 11.090,35), logo foram consideradas matérias não
impugnadas pela decisão de piso, tornando-se essas matérias incontroversas e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas parcialmente,
no valor de R$ 1.500,00, com a profissional Fernanda Porto da Silva Andrade.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas
com a profissional Fernanda Porto da Silva Andrade, pois os documentos apresentados pela
defesa não atendiam os requisitos legais da norma, qual seja: falta do endereço do prestador o
serviço médico.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente juntou aos autos
declaração emitida pela profissional Fernanda Porto da Silva Andrade, onde consta os serviços
médicos prestados por ela à contribuinte, com seu respectivo endereço profissional, logo deve ser
restabelecida essa despesa médica no valor de R$ 1.500,00
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 1.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 69
DF CARF MF
Original